Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743483-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAICON MUNIS DE SOUZA AGRAVADO: COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Primeiramente, considerando que o agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (ID 20457258 e seguintes), CONCEDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE, com efeito ex nunc, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, do qual, por conseguinte, resta dispensado. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAICON MUNIS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 71784308 dos autos de origem), que, nos autos da ação de ação ordinária que tramita pelo procedimento comum movida em seu desfavor de COBRA TECNOLOGIA S.A., que determinou a emenda da petição inicial para que o agravante fundamente sua pretensão e indique, inclusive, o valor pretendido, a fim de atender às disposições legais. No mesmo ensejo, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos também pelo agravante. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “Vistos, etc. ID 71511834: No aditamento apresentado a parte autora formula pedido de indenização por danos materiais (pedido “H”). Não localizei, todavia, nem na petição inicial, nem no aditamento, qualquer fundamentação que dê arrimo ao pedido. Nos termos da legislação processual civil (arts. 322 e 324), o pedido deve ser certo e determinado. Necessário, pois, que o autor fundamente sua pretensão e indique, inclusive, o valor pretendido, a fim de atender às disposições legais. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias. ID 71675186: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão de ID 70765042. Alega a ocorrência de omissão, visto que só não se insurgiu quanto à decisão de sobrestamento do processo por falta de opção viável. Também alega a existência de contradição, pois invocado o princípio da duração razoável do processo para suprimir a realização da audiência de conciliação, mas não observado o mesmo princípio para concessão da tutela de urgência. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Não existe omissão quanto à ausência de irresignação da parte autora quando do sobrestamento do processo. Restou, em verdade, expressamente consignado que o conformismo com o sobrestamento, à época, mostra a este juiz a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Também não há contradição, pois o princípio da razoável duração do processo não viabiliza, no caso, a antecipação de tutela. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator